Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009986-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO VIEIRA SANTANA - CPF: 831.342.711-68 (APELANTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE ÓBITO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

– IMPROCEDÊNCIA –
FALECIMENTO DE PACIENTE
–
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
ISQUEMIA MESENTÉRICA
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS REQUERIDOS E O ÓBITO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais, incluindo médicos, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa (art. 14, §4o, CDC), enquanto

a dos hospitais e operadoras de planos de saúde, embora objetiva, está vinculada à demonstração da culpa do profissional.

2. Comprovado por laudo pericial que a causa do óbito foi isquemia mesentérica, doença de difícil diagnóstico causada por fatores genéticos e ambientais associados aos hábitos de vida da
paciente, sem nexo causal com os procedimentos médicos realizados, não há que se falar em responsabilidade civil dos requeridos.

3. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil - conduta culposa, dano e nexo causal - impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por

FABIANO VIEIRA SANTANA
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de
Reparação de Dano Moral Decorrente de Óbito por Falha na Prestação de Serviços
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FEMINA – HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDAD
E
e HOSPITAL AMECOR S/A,

com denunciação à lide da seguradora CHUBB SEGUROS BRA
SIL S/A,

e condenou a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios
equivalentes a 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Alega, em síntese, que
o laudo pericial é insuficiente para excluir a responsabilidade dos requeridos,
apresentando fragilidades e lacunas técnicas que comprometem sua credibilidade.

Sustenta que houve falha na prestação de serviço, evidenciada pela realização de cirurgias desnecessárias (cole
cistectomia e apendicectomia) sem respaldo diagnóstico adequado.

Aduz que o diagnóstico tardio da isquemia mesentérica e as intervenções cirúrgicas inadequadas configura
ram a perda de uma chance de um prognóstico mais favorável.

Relata que o perito ultrapassou os limites de sua competência técnica ao afirmar que não houve ação ou omissão dos requeridos que provocaram a doença causadora do óbito de sua esposa.

Narra que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro misero
e a teoria da perda de uma chance, amplamente aceita na jurisprudência.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença
, condenando solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID no
302971515
,
302971516
,
302971517
e
302971518
), pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,

FABIANO VIEIRA SANTANA
ajuizou
Ação de Reparação de Dano Moral Decorrente de Óbito por Falha na Prestação de Serviços
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FEMINA – HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
e HOSPITAL AMECOR,
alegando, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2018, o requerente vivenciou a dor e o sofrimento da perda de sua esposa, Sra. REGINA BOTELHO PAIM, em razão da demora no tratamento médico e consequente ausência de diagnóstico preciso a respeito de qual seria a sua doença, após inúmeras idas aos hospitais credenciados pela requerida UNIMED CUIABA, sem êxito.

Aduziu que após a realização de exames, foi submetida, em 24/01/2018, a um procedimento cirúrgico denominado “colecistectomia sem
colangiografia
”.

Afirm
ou
que uma semana após a intervenção, seu estado clínico piorou drasticamente, levando o
a
utor a conduzi-la novamente ao pronto atendimento de urgência e emergência do Hospital Femina.

Narrou que n
aquela ocasião, o médico plantonista teria afirmado que o procedimento cirúrgico anterior fora inútil e desnecessário, indicando a necessidade de uma nova cirurgia de apêndice.

Declarou
que em 01 de fevereiro de 2018, a Sra.
REGINA
foi submetida a um segundo procedimento cirúrgico, uma “apendicectomia por videolaparoscopia”. Não obstante, a cirurgia não surtiu o efeito desejado, e a paciente permaneceu com dores abdominais insuportáveis, submetida a duas cirurgias e uma bateria de exames que se revelaram ineficientes.

Asseverou que
em 26 de julho de 2018, em consulta no H
OSPITAL AMECOR
, foi constatado que a paciente estava com “aderência no intestino”, com o órgão totalmente comprometido e sem possibilidade de reversão ou cura.

Pontuou que essa
constatação médica resultou em uma nova série de exames invasivos e dolorosos, culminando em um novo procedimento cirúrgico que, em sua visão, poderia ter evitado o óbito se realizado no início do quadro.

Por fim, requer
eu
a procedência dos pedidos, para condenar
,
solidariamente
,
os
r
equeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão de ID no
302971365
, foi concedida a justiça gratuita ao autor.

O requerido, FEMINA – HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE apresentou contestação no ID no
302971393
,
denunciando à lide a seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e
,
no mérito
,
pugnou pela improcedência da ação.

O HOSPITAL AMECOR apresentou contestação no ID no
302971399
, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência da ação.

A UNIMED CUIABÁ apresentou contestação no ID no
302971414
, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva
e impugnação ao valor da causa e no mérito a improcedência da ação.

Impugnação às contestações no ID no
302971402
e
302971417
.

Decisão determinando a citação da
litisdenunciada
(ID no
302971426
).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de prova pericial, oral e
testemunhal.

Decisão sanead
ora de ID no
302971454
, rejeitando as preliminares, inve
r
tendo o ônus da prova,
fixando os pontos controvertidos e deferindo a produção de prova pericial, nomeando perita.

Laudo pericial de ID no
302971500
.

Manifestação dos requeridos no ID no
302971504
,
302971505
,
302971506
,
302971508
e do autor no ID no
302971507
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Yale
Sabo
Mendes julgou improcedente a ação
, conforme relatado.

Contra essa sentença, foi interposto o presente recurso pelo autor.

Pois bem.

A
controvérsia
recursal

reside
na existência ou não de falha na prestação dos serviços médicos que tenha causado o óbito da Sra.
REGINA BOTELHO PAIM
, esposa do autor, ora apelante
e, consequentemente, na configuração do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o dano alegado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em se tratando de responsabilidade civil por suposto erro médico, aplicam-se regras específicas. A responsabilidade dos profissionais liberais, incluindo médicos, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4o.
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
”

Por sua vez, a responsabilidade dos hospitais e das operadoras de planos de saúde, embora objetiva, está vinculada à comprovação da culpa do médico, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Legitimidade do plano de saúde.
Ainda que se trate de Responsabilidade objetiva do profissional de saúde. Constatada a Responsabilidade do Médico, não há como afastar a responsabilidade do Hospital e Plano de Saúde. Relação de consumo, a empresa de saúde responde solidariamente perante o usuário por eventuais erros praticados pelos médicos e hospitais conveniados, desde que demonstrada a culpa do médico
. No mérito, o esquecimento de um "tampão de gaze" dentro da autora restou incontroverso, por consequência, inquestionável a falha na prestação do serviço a ensejar a indenização a título de danos morais. Laudo médico conclusivo. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1063167-30.2017 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 20/03/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)
destaquei

No caso
,
o laudo pericial (ID
no
177652554), foi categórico ao afirmar que a causa da morte da Sra.
REGINA BOTELHO PAIM
foi a isquemia mesentérica, doença causada por fatores genéticos e ambientais
associados aos hábitos de vida da paciente, e que
“
não houve ação ou omissão dos requeridos que provocassem a doença causadora do óbito
”
.
Vejamos
(ID no
302971500
– Pág. 21)
:

O perito judicial esclareceu que a isquemia mesentérica crônica é uma doença de difícil diagnóstico, cujos sintomas são inespecíficos, exigindo alto grau de suspeição para sua identificação. Conforme consta do laudo
(ID no
302971500
– Pág. 15)
:

Quanto às cirurgias realizadas no
HOSPITAL FEMINA
(colecistectomia e apendicectomia), o perito, embora tenha questionado a real necessidade desses procedimentos, atestou que eles transcorreram normalmente, sem intercorrências, e que a paciente recebeu alta em boas condições clínicas. Mais importante, não estabeleceu nexo de causalidade entre esses procedimentos e a causa da morte.

O diagnóstico correto de isquemia mesentérica foi feito apenas em 02 de agosto de 2018, durante cirurgia de urgência no
HOSPITAL

AMECOR
, quando o médico visualizou "o intenso sofrimento vascular das alças intestinais".

A confirmação ocorreu por meio de angiotomografia e arteriografia realizadas em seguida. Contudo, nesse momento, o quadro já era crítico, com remotas chances de sobrevivência.

O perito reconheceu que o diagnóstico foi tardio, mas ressaltou
"o maior grau de dificuldade diagnóstica imposta naturalmente pela patologia em destaque".

Destacou ainda que a conduta terapêutica adotada pelo
HOSPITAL AMECOR
foi correta diante do quadro clínico apresentado pela paciente.

O apelante argumenta que o laudo pericial é frágil e insuficiente para afastar a responsabilidade dos requeridos, e que deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

Isto porque, a
teoria da perda de uma chance, embora reconhecida pela jurisprudência pátria, exige a demonstração de que havia uma chance real e séria de cura ou sobrevivência, que foi frustrada por conduta culposa do profissional de saúde.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO - SANADA.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
- NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS
INFRINGENTES .
Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes.
A teoria da perda de uma chance exige que o ato ilícito implique perda da oportunidade de o lesado obter situação futura melhor,
desde que a chance seja real, séria e lhe proporcione efetiva condição pessoal de concorrer a essa situação
, o que não se verifica no caso dos autos, pois não demonstrada a negligência do atendimento médico prestado.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0800024-15.2020 .8.12.0024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024) destaquei

No caso
,
o laudo pericial não estabeleceu que um diagnóstico mais precoce teria alterado significativamente o prognóstico da paciente, considerando a natureza e gravidade da doença.

Ademais, conforme bem destacado na sentença, mesmo que tenha havido erro de diagnóstico inicial que levou a procedimentos desnecessários, o perito não estabeleceu nexo de causalidade entre esses procedimentos e a causa da morte, que foi a isquemia mesentérica, doença de origem multifatorial não provocada pelos requeridos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença cumulativa de três elementos: conduta culposa, dano e nexo causal. Ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso
,
o laudo pericial, prova técnica de fundamental importância para o deslinde da questão, afastou o nexo causal entre a conduta dos requeridos e o óbito da paciente, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO
-
OBRIGAÇÃO DE MEIO - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
- INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O tratamento ortopédico, cuja natureza é reparadora ou funcional, como no caso, gera para o profissional que a realiza uma obrigação de meio e não de resultado.
Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico, a certeza há de vir
na tríplice
realidade, consistente no dano sofrido pela paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade
. A constatação de que não houve culpa, seja na escolha do tratamento, seja no acompanhamento da paciente, impõe o indeferimento do pedido reparatório."
(NU 0027650-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)
destaquei

Portanto, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar, sendo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,

nego provimento

ao recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foram fixados no máximo legal
(20%).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025